Tribunal: TJPA
Processo: 0003915-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10915 - Aborto
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003915-90.2019.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON AUGUSTO FAVACHO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART.
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCABIMENTO. RÉU QUE DESEJA RECORRER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA DIZER SE CONCORDA COM A DESISTÊNCIA DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
conduta social,
devendo ser tal fundamentação modificada, porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado;

2.

A pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, e se esta restou fixada no mínimo legal, imprescindível a redução da pena de multa aplicada ao apelante
;

3.
Resta a pena
concreta definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

4.
No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que a acusada e sua comparsa cometeram o crime em unidade de desígnios, cada um desempenhando fundamental papel no cometimento do delito, o que torna inviável o reconhecimento da participação de menor importância;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de junho e término em 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON AUGUSTO FAVACHO FERREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro,
tendo sido a
pena substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em
prestação de serviços à comunidade
.

Narra a peça acusatória, no dia 15/02/2019, por volta das 12h30min, na Avenida Almirante Barroso, o réu surpreendeu a vítima, que do lado de fora do ônibus em que se encontrava, puxou o telefone de suas mãos e empreendeu fuga. Entretanto, foi perseguido pelo policial militar que trafegava na via e capturado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou a prática delituosa.

Em
razões recursais (ID 11711198 - Pág. 266/267),
a defesa alega que o réu não manifestou
incontinenti
o desejo de recorrer, deixando a decisão ao arbítrio da defesa técnica. Esta, não observando a existência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como, causas de nulidade processual, extinção de punibilidade ou fundamento de mérito a ensejar propositura de recurso de apelação, desiste do recurso, pedindo dispensa do prazo recursal.

Nesta instância superior,
o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
não conhecimento
do recurso em razão da desistência do representante legal do réu/apelado.

É o relatório.

VOTO

Informam os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB.

Intimado pessoalmente da sentença condenatória no estabelecimento prisional onde se encontrava, em 28.06.2022, o réu manifestou interesse em recorrer. Confira-se a certidão do Oficial de justiça (ID 10451389 – Pág. 262):

“CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, QUE a sentença prolatada nestes autos, que condenou o réu JEFFERSON AUGUSTO FAVACHO FERREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do CPB, transitou em julgado, na forma da lei, para o Ministério Público em 27/06/2022.

CERTIFICO MAIS QUE o acusado, quando de sua intimação pessoal acerca da referida sentença, manifestou o desejo de recorrer, caracterizando, assim, a TEMPESTIVIDADE do Recurso de Apelação, o que foi ratificado pela Defensoria Pública, que solicitou o arrazoamento em segunda instância
.” (grifo nosso)

Diante disso, em 28.07.2022, o Magistrado de primeiro grau recebeu o recurso e remeteu os autos à esta Instância Superior (ID 10451390 – Pág. 263).

A Defensoria Pública, a qual patrocina o acusado, todavia, peticionou nos autos, em 09.11.2022, ocasião em que afirmou que:
“(...) o réu não manifestou incontinenti o desejo de recorrer, deixando tal decisão ao arbítrio da defesa técnica, conforme documento de nº 68172991 dos autos eletrônicos. (...)”.

Ocorre que, conforme antigo e consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente.

Essa posição decorre dos precedentes que deram origem à
Súmula n. 705 do STF
, segundo a qual
“A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”
. A lógica por trás do entendimento era de que, se a defesa técnica, ao analisar a condenação, entendia adequada a interposição de recurso, por vislumbrar a possibilidade de melhora na situação do acusado, a renúncia pessoal do réu não deveria ser considerada, porquanto carente de conhecimento técnico para avaliar as chances de sucesso do recurso.

Em deferência ao princípio do duplo grau de jurisdição, o raciocínio passou a ser aplicado também em sentido oposto, isto é,
quando o réu manifesta o interesse em recorrer, mas a defesa técnica se conforma a decisão de primeiro grau.

Nesse caso,
prevalece a vontade do réu, que deve ser intimado para constituir outro patrono ou, em caso de impossibilidade financeira, pleitear a nomeação de defensor público ou advogado dativo para a apresentação das razões recursais.

Ademais, o referido entendimento sumulado busca consagrar os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, de sorte que, considerando ainda a possibilidade de interposição do recurso pelo réu, conferida pelo art. 577 do Código de Processo Penal, o posicionamento em maior conformidade com o ordenamento jurídico é aquele que privilegia o interesse recursal, independentemente se proveniente do exercício da defesa técnica ou da autodefesa.

In casu
, se trata de
conflito entre a vontade manifestada pelo réu pessoalmente e a vontade expressa pela defesa técnica
.

Na hipótese, conforme se depreende da cronologia dos fatos exposta no início do voto, a defesa do réu, formulou o pedido de desistência do recurso, mesmo tendo o réu informado sobre do desejo de recorrer da sentença.

Há, portanto, cristalinas vontades opostas – a do patrono constituído e a do réu.

Consta nos autos a declaração do réu pessoalmente de que tinha intenção de recorrer e, posteriormente, a informação da defensoria pública no caderno processual dizendo que não havia mais o interesse em recorrer, sem, contudo, ter sido o réu intimado para dizer se havia mudado de ideia.

O defensor público, não podia ter agido, como fez, em evidente contrariedade aos interesses de seu assistido, sobretudo porque não tinha poderes para desistir do recurso por ele interposto pessoalmente.

Colaciono entendimento neste sentido:

HABEAS CORPUS. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE DASENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PACIENTE JULGADO À REVELIA. 2. RECURSO DEAPELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEFENSOR SEM EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO RÉU. PREVALÊNCIA DAMANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE QUEM OPTAR POR SUA INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA AO PACIENTE. 3. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS DE PRÓPRIO PUNHO PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 4. PRINCÍPIO DO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 5. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não resta configurado o constrangimento ilegal apontado em razão da intimação por edital da sentença condenatória, tendo em vista a impossibilidade de localização do paciente à época da condenação, que se evadiu da prisão em que estava custodiado pelo cometimento de outro delito.
2. Havendo discordância sobre a conveniência da interposição de recurso, deve prevalecer a manifestação de vontade quem optar por sua apresentação, quer provenha da defesa técnica ou da autodefesa.
3. Para apresentação de razões recursais o paciente deveria estar assistido por advogado, não merecendo conhecimento as razões apresentadas de próprio punho, tendo em vista a ausência de capacidade postulatória do paciente, em sede de apelação.4. Habeas corpus denegado. (HC n. 162.071/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, DJe 20/3/2012).

HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO DURANTE TODA A FASE COGNITIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONDENADO QUE MANIFESTA DESEJO DE APELAR. DEFENSOR PÚBLICO QUE DESISTE DE APRESENTAR AS REFERIDAS RAZÕES RECURSAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Descabe considerar indefeso réu que foi satisfatoriamente assistido durante a instrução criminal por Defensor Público que atuou em todos os atos processuais, compareceu às audiências e apresentou alegações finais. Incidência da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal. 2. Evidente, de outro lado, a nulidade do processo-crime quando a defesa técnica, contrariando a vontade expressa do condenado, desiste do recurso de apelação sob o fundamento de que a autoria estava comprovada e a pena adequada, mormente quando rechaçadas as alegações finais defensivas quanto ao pedido de reconhecimento de redução da pena pela confissão espontânea. 3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para anular a ação penal a partir da fase de apresentação das razões de apelação defensivas, com nomeação de outro Defensor Público para apresentá-las. (HC n. 168.240/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 13/8/2012)

Assim, constatada a existência de divergência entre o interesse do réu e do defensor público, de rigor a intimação do apelante para que diga se concorda com a desistência ou se permanece o interesse em recorrer da sentença.

Contudo, situação relevante, clama atenção neste momento, qual seja, a ocorrência da prescrição.

Ressalto, que em face da matéria ser de ordem pública e reconhecível em qualquer momento do processo,
hei por bem analisar, de ofício, a situação prescricional do réu
.

Repise-se que, embora não suscitada a questão da prescrição,
trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP
.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40 (quatro anos), reduzido à metade, por força do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A denúncia foi recebida em 02.06.2017 e a sentença condenatória prolatada em 05.02.2021, mais de 02 (dois) anos após o primeiro marco interruptivo, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime previsto no
art. 155,
caput
do CPB
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de posse de arma.

Assim, no ponto, observo que ocorreu a prescrição na modalidade intercorrente, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, ocorre a prescrição da mesma em 04 (quatro) anos.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 20 (vinte) anos de idade (ID 10451266 – Pág. 43), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de posse de arma,
01 (um) ano de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
- 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 04.04.2019 e que a sentença foi prolatada em 17.04.2022, excedendo em muito o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa,
reconhecível em qualquer grau de jurisdição
, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 03 (três) anos e 13 (treze) dias, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
JEFFERSON AUGUSTO FAVACHO FERREIRA
, com relação ao crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
pedido de desistência interposto pela defesa, contudo,
reconheço,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva do Estado
, em razão da ocorrência da
prescrição retroativa
, em favor do réu JEFFERSON AUGUSTO FAVACHO FERREIRA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023